Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Emendatio libelli mantida. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Desclassificação para de uso permitido (art. 12 da lei 10.826/2003). Impossibilidade. Condenação mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente, pelos crimes de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). A Defesa insurge-se unicamente contra a infração penal relativa ao porte ilegal de arma. Em preliminar, alegou nulidade processual por suposta aplicação do instituto da mutatio libelli. No mérito, pleiteou a desclassificação para o art. 12 do Estatuto do Desarmamento, sob o argumento de que a arma apreendida seria de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade em razão da aplicação da emendatio libelli; e, ii) analisar se é possível a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade de indevida aplicação da mutatio libelli, porque não houve alteração dos fatos descritos na denúncia, mas apenas a readequação da tipificação, não gerando constrangimento ilegal, visto que o acusado se defende dos fatos e não da classificação jurídica.

4. Não se cogita de desclassificação para o art. 12 (posse ilegal de arma de uso permitido) da Lei 10.826/2003, porque o laudo pericial constatou que o armamento (carabina de repetição - semiautomática e automática) a é de uso restrito.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.